Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIDA. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DE MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, que eventual ausência de integralização do capital social da sociedade empresária não se mostra suficiente para configurar o instituto da confusão patrimonial, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 3.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.